Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-42.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DJEIFFER LANCASTER DE SOUZA RUZIN - CPF: 036.018.021-39 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu culpa concorrente e indeferiu pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço educacional.

II. Questão em discussão

2. Exame da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3. Verificação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal.

4. Aplicabilidade da inversão do ônus da prova e a impossibilidade de exigir prova negativa da prestadora do serviço.

5. Existência ou não de falha exclusiva na prestação do serviço educacional que justifique restituição de valores e indenização por danos morais.

6. Manutenção da gratuidade da justiça em favor da recorrente.

III. Razões de decidir

7. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que confusas, as razões recursais demonstram o inconformismo da Apelante.

8. Preclusão consumativa configurada quanto à produção de prova testemunhal, tendo em vista a ausência de insurgência da parte contra decisão que a indeferiu em momento oportuno.

9. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações, sendo inviável exigir da parte contrária a produção de prova negativa.

10. Documentos juntados pela Apelante não demonstram falha na prestação do serviço educacional antes do prazo fatal para conclusão do curso, havendo desídia da consumidora no acompanhamento do contrato educacional, o que afasta a indenização pretendida.

12. Manutenção da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de provas em contrário.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, sendo necessária a apresentação de prova mínima das alegações pela parte autora, especialmente quando se trata da impossibilidade de exigir prova negativa da parte contrária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DJEIFFER LANCASTER DE SOUZA RUZIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
E-CUIABÁ SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - EPP
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, rescindindo o contrato celebrado entre as partes, sem qualquer ônus, e afastando o ressarcimento de valores e a indenização por danos morais.

Consta no apelo que a Autora, ora Apelante, firmou contrato com a Requerida, ora Apelada, em 03 de julho de 2020 para cursar uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, no entanto, alega que não teve acesso adequado à plataforma educacional, o que o impediu de concluir o curso conforme contratado.

A Apelante sustenta que, apesar das diversas reclamações formais por e-mail e WhatsApp, a instituição de ensino não tomou providências para solucionar a falha.

Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor.

Argumenta que as parcelas adimplidas devem ser ressarcidas, pois foi impedida de concluir o curso, e a frustração das legítimas expectativas e o prejuízo à sua formação profissional justificam a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, pretende que seja reconhecida a culpa exclusiva da instituição de ensino pela falha no acesso à plataforma de ensino e, por consequência, seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ao fim, a divisão correta dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 245448369, suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 245448369), não verifico sua ocorrência, porquanto, ainda que confuso o recurso, se verifica as razões do inconformismo, mormente quando a Apelante ressalta que a sentença reconheceu a culpa concorrente entre as partes e pretende o reconhecimento de culpa exclusiva da Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).
(N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal.

Todavia, da análise do processo, se observa que a decisão de ID 245448362 saneou o processo e indeferiu a prova pretendida pela Apelante, a qual não foi objeto de qualquer irresignação, evidenciando a preclusão consumativa.

É importante ressaltar que na petição inicial ou na impugnação, tampouco em sede recursal, a Apelante sequer justifica a pertinência da prova testemunhal para o deslinde da ação, sobretudo quando a prova documental se mostra a prova mais robusta para comprovar que buscou a instituição de ensino antes da aproximação do prazo fatal para conclusão do curso em questão.

Portanto, inviável se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
afasto
a referida preliminar e passo à análise do mérito.

O cerne do presente recurso é saber se a sentença comporta reforma quanto à restituição dos valores e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica em análise se sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, como pretendido pela Apelante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do código consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No entanto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo à consumidora apresentar provas de suas alegações, mormente quando não se pode exigir da parte contrária (prestadora do serviço) a produção de prova negativa, conhecida no ãmbito jurídico como “
prova diabólica
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) – destaquei.

Nesse contexto, e diante da controvérsia existente, facilmente se conclui que a Autora/Apelante não trouxe provas mínimas que demonstrassem que tentou cursar as matérias antes do mês de março de 2021, como bem pontuado na sentença, pois todos os documentos que instruem a inicial são posteriores a esse período (ID’s 245448307, 245448308, 245448309, 245448310, 245448311, 245448312 e 245448315).

Causa estranheza a alegação da Apelante de que “
quase um ano após a contratação do curso
” – sic pág. 2 da inicial (ID 245448300) permaneceu sem acesso, sendo que não trouxe qualquer documento ou protocolo de reclamação junto à Apelada do momento da contratação (julho de 2020) até o mês de março de 2021.

Inclusive, várias das reclamações foram realizadas após o prazo para conclusão do curso, fato este incontroverso, o que evidencia a desídia por parte da consumidora, não podendo imputar a falha apenas à empresa demandada.

Por consequência, não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo, a sentença se mostra acertada, não comportando reforma.

Por fim, em que pese o argumentado pela Apelada em sede de contrarrazões, a manutenção da justiça gratuita à Recorrente se revela medida necessária, diante do holerite acostado em ID 245448347, pois a mesma pode ser considerada hipossuficiente.

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso, haja vista que a Apelada não traz provas da alegada hipossuficiência da Apelante.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025